Tribunal: TJES
Processo: 5037109-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037109-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENESIS JUNIOR DE ABREU
RECORRIDO: HD SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037109-52.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
GENESIS JUNIOR DE ABREU

RECORRIDO:
HD SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ORÇAMENTO DO CONSERTO. COMPATIBILIDADE COM O DANO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 12.140,09 (doze mil cento e quarenta reais e nove centavos), a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora propôs ação de reparação por danos materiais contra Genesis Junior de Abreu, relatando que seu veículo, um Fiat Uno, foi atingido lateralmente por caminhão conduzido pelo réu durante manobra de conversão em via pública (BR-262, Cariacica-ES), enquanto aguardava o trânsito parado. A parte autora afirmou que, decorrente do acidente, arcou com o reparo comprovado por notas fiscais, escolhendo a oficina que ofertou o menor orçamento dentre três obtidos, totalizando R$12.140,09. Pleiteou: indenização por danos materiais.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte Recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). De início, verifica-se que não assiste razão à parte ré quanto à alegação de nulidade por suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O Réu foi devidamente citado, compareceu à audiência de conciliação e teve plena oportunidade de juntar documentos, apresentar defesa e formular requerimentos, como autoriza o rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, arts. 9º, 10, 20 e Enunciados 10/11 do FONAJE).

(5). Por conseguinte, todos os documentos e orçamentos apresentados pelas partes foram submetidos ao contraditório, tendo o juízo exercido o livre convencimento motivado ao atribuir maior credibilidade às provas concretas e contemporâneas da autora (notas fiscais e orçamento detalhado do serviço efetivamente realizado). Nesse sentido, os elementos já coligidos ao processo são suficientes para formar a convicção do julgador, em conformidade com o artigo 370, parágrafo único, do CPC. Assim, o fato de o juízo não ter acolhido as teses defensivas não implica ausência de apreciação ou cerceamento de defesa, mas sim o reconhecimento fundamentado de que os argumentos e provas do Réu não se mostraram aptos a afastar a comprovação do prejuízo material da autora.

(6). Ademais, mantém-se a correta responsabilização do Réu pelos danos advindos do acidente, demonstrados pela dinâmica narrada, pelo laudo fotográfico e pelos orçamentos. A manobra indevida de conversão, sem a cautela necessária e violando regras de trânsito (arts. 29, II, §2º e 34 do CTB), foi a causa direta do sinistro, tendo a parte autora comprovado de modo suficiente o dano e o nexo de causalidade.

(7). A escolha do menor orçamento entre três apresentados e a compatibilidade com a extensão do dano afasta qualquer excesso no valor contratado para o conserto. Faculta-se à vítima escolher oficina de confiança desde que não haja valores exorbitantes, o que se demonstrou ausente nos autos, conforme jurisprudência pacífica (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – 39ª VARA CÍVEL CENTRAL – Processo nº 1140238-09.2024.8.26.0100:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Colisão causada por manobra de marcha à ré imprudente – Proprietária do veículo e condutor responsáveis solidários – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Dinâmica dos fatos incontroversa – Danos materiais comprovados por notas fiscais e ordem de serviço – Indenização fixada em R$ 3.046,00 – Correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros desde o evento danoso – Sucumbência atribuída aos réus – Sentença de procedência confirmada).

(8). Dessa forma, a fixação do valor em R$ 12.140,09 constitui reparação integral, amparada em elementos idôneos, observando o artigo 944 do Código Civil, não havendo qualquer violação aos princípios que regem a responsabilidade civil, devendo ser mantida a r. sentença.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)